Tribunal: TJPA
Processo: 0011325-95.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ANÃLISE CONJUNTA DAS PENAS. OFENSA AO PRINCÃPIO DA INDIVIDUALIZAÃÃO. INOCORRÃNCIA. PLEITOS ABSOLUTÃRIOS. ACOLHIMENTO EM RELAÃÃO Ã TRÃS RECORRENTES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÃÃO AO QUARTO RECORRENTE. CONDENAÃÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÃNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. DECISÃO UNÃNIME.1 â A utilizaÃ§Ã£o da mesma fundamentaÃ§Ã£o para se dosar a pena aos corrÃ©us, em uma anÃ¡lise conjunta das circunstÃ¢ncias judiciais, nÃ£o viola a individualizaÃ§Ã£o da pena, desde que comunicÃ¡veis aos acusados. Precedentes do STF e STJ.2 â As provas do caderno processual apontam no sentido de que, mesmo apÃ3s montarem campana na frente da casa de um dos recorrentes, os policiais nÃ£o conseguiram flagrar o comÃ©rcio de entorpecentes no local, restando provado nos autos apenas o depÃ3sito de drogas dentro do imÃ3vel, o qual pertencia apenas ao recorrente MoisÃ©s.3 â Uma vez que, em relaÃ§Ã£o aos recorrentes Erivelton, Edilson e Edielson, nada de concreto hÃ¡ nos autos, resta imperiosa a sua absolviÃ§Ã£o do delito de trÃ¡fico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), restando prejudicada a anÃ¡lise de suas irresignaÃ§Ãμes referentes Ã dosimetria das penas.4 â Sendo fato incontroverso que a droga (20,83g de cocaÃna, fracionadas em 45 trouxas, conforme laudo de fl. 34) foi encontrada na residÃªncia do recorrente MoisÃ©s, a autoria a ele imputada Ã© inafastÃ¡vel e se sustenta nas declaraÃ§Ãμes dos policiais, cujos testemunhos tem credibilidade e nÃ£o encontram orientaÃ§Ã£o contrÃ¡ria nos autos.5 â A anÃ¡lise dos vetores do art. 59 do CP feita pelo juÃzo a quo nÃ£o se sustenta, trazendo argumentos genÃ©ricos e sem base concreta nos autos. Dessa forma, todos os vetores devem ser considerados neutros, por nÃ£o haver nada no caderno processual que recomende o contrÃ¡rio.6 â Uma vez que o recorrente Ã© primÃ¡rio, de bons antecedentes e nÃ£o hÃ¡ comprovaÃ§Ã£o nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faÃ§a do trÃ¡fico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena reclamada, a qual deve ser aplicada no patamar de Â1⁄2 (metade), visto que razoÃ¡vel e proporcional, observado, com maior relevÃ¢ncia, a natureza (cocaÃna) e a quantidade de droga apreendida (laudo de fl. 34).7 â Estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, sendo favorÃ¡veis as circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, primÃ¡rio o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto Ã© o adequado Ã prevenÃ§Ã£o e reparaÃ§Ã£o do delito, sendo cabÃvel, tambÃ©m, a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.8 â RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER OS RECORRENTES EDIELSON, ERIVELTON E EDILSON, E REFORMAR A DOSIMETRIA DO RECORRENTE MOISÃS DOS SANTOS GUIMARÃES. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011325-95.2013.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS e EDIELSON CUNHA DE SOUSA
(DEFENSORA PÚBLICA: JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELANTE: EDILSON DOS SANTOS
(ADVOGADA: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL)
APELANTE: MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES
(ADVOGADO: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DAS PENAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO À TRÊS RECORRENTES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO QUARTO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. Precedentes do STF e STJ.
2 - As provas do caderno processual apontam no sentido de que, mesmo após montarem campana na frente da casa de um dos recorrentes, os policiais não conseguiram flagrar o comércio de entorpecentes no local, restando provado nos autos apenas o depósito de drogas dentro do imóvel, o qual pertencia apenas ao recorrente Moisés.
3 - Uma vez que, em relação aos recorrentes Erivelton, Edilson e Edielson, nada de concreto há nos autos, resta imperiosa a sua absolvição do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), restando prejudicada a análise de suas irresignações referentes à dosimetria das penas.
4 - Sendo fato incontroverso que a droga (20,83g de cocaína, fracionadas em 45 trouxas, conforme laudo de fl. 34) foi encontrada na residência do recorrente Moisés, a autoria a ele imputada é inafastável e se sustenta nas declarações dos policiais, cujos testemunhos tem credibilidade e não encontram orientação contrária nos autos.
5 - A análise dos vetores do art. 59 do CP feita pelo juízo
a quo
não se sustenta, trazendo argumentos genéricos e sem base concreta nos autos. Dessa forma, todos os vetores devem ser considerados neutros, por não haver nada no caderno processual que recomende o contrário.
6 - Uma vez que o recorrente é primário, de bons antecedentes e não há comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faça do tráfico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena reclamada, a qual deve ser aplicada no patamar de 1⁄2 (metade), visto que razoável e proporcional, observado, com maior relevância, a natureza (cocaína) e a quantidade de droga apreendida (laudo de fl. 34).
7 - Estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.
8 - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER OS RECORRENTES EDIELSON, ERIVELTON E EDILSON, E REFORMAR A DOSIMETRIA DO RECORRENTE MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS e: 1 - REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade aventada; 2 - DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de EDIELSON CUNHA DE SOUSA, ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS e EDILSON DOS SANTOS, para ABSOLVÊ-LOS do delito de tráfico de drogas, restando prejudicadas suas demais irresignações; 3 - DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES, apenas para reformar a dosimetria de sua pena e reconhecer em seu favor o tráfico privilegiado, passando sua reprimenda a ser concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete do mês de junho a quatro do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se das Apelações Penais interpostas por
ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS, EDIELSON CUNHA DE SOUSA, EDILSON DOS SANTOS e MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou, cada um, pelo delito de
tráfico
de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Segundo consta da sentença:
¿(...) Em 10.11.2013, por volta de 03h15min, os réus ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS, EDILSON DOS SANTOS E EDIELSON CUNHA DE SOUSA floram flagrados MANTENDO EM DEPÓSITO, na residência de MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES, a quantidade de 20,83g de cocaína, dividida em 45 trouxas prontas para venda. No local, segundo a investigação policial e denúncia criminal, funcionava abertamente uma `boca de fumo¿ onde se vendia a substância ilícita. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 195/199).

Inconformadas, suas defesas recorreram da decisão.

A defesa de MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES pede (fls. 204/216):
1 - Sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas e in dubio pro reo;
2 - Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para redução da pena-base, reconhecimento do privilégio, abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena.

A defesa de EDIELSON CUNHA DE SOUSA e ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS pede/alega (fls. 220/233):
1 - Preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de não ter observado o Princípio da Individualização da Pena;
2 - A absolvição dos recorrentes, sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
;
3 - Que seja reformada a dosimetria, para redução das penas-base ao mínimo legal, bem como para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa ao recorrente Edielson.

Por sua vez, a defesa de EDILSON DOS SANTOS pede (fls. 256/265):
1 - A absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e in dubio pro reo;
2 - Alternativamente, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena e sua substituição por penas restritivas de direitos;
3 - Alternativamente, a reforma da dosimetria, para redução da pena imposta e abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso de Edielson Cunha de Sousa
, apenas para que lhe seja reconhecida a atenuante da menoridade penal, e pelo
não provimento dos demais recursos
(fls. 267/280).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se, preliminarmente, pela
nulidade da sentença em relação à todos os recorrentes
, por entender que não houve a individualização de suas penas; acaso superada a questão, manifestou-se pelo
provimento do recurso para que EDIELSON CUNHA DE SOUSA, ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS e EDILSON DOS SANTOS sejam absolvidos
, por insuficiência de provas,
mantendo-se a condenação apenas do recorrente Moisés dos Santos Guimarães
; ainda, acaso não seja este o entendimento do Tribunal, que os quatro recorrentes tenham suas penas revistas, para redução de suas penas-base, reconhecimento do tráfico privilegiado a todos e reconhecimento da atenuante da menoridade em relação à Edielson (fls. 286/316).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 02/06/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

A defesa de EDIELSON CUNHA DE SOUSA e ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS pede a nulidade da sentença, sob alegação de não ter observado o Princípio da Individualização da Pena.

Não lhe assiste razão.

Observo que o magistrado
a quo
fez a análise conjunta da dosimetria referente aos recorrentes Edielson, Erivelton e Edilson, fazendo separadamente apenas a dosimetria de pena do corréu Moisés.

É cediço que o princípio da individualização da pena não é violado pela mera análise conjunta dos vetores do art. 59 do Código Penal, notadamente quando as circunstâncias se comunicam e os fundamentos são de caráter objetivo ou, ainda, sendo subjetivos, o magistrado faz sua distinção, tratando-se, quando muito, de inadequação técnica.

Nesse sentido:
¿(...) 3. A individualização da pena não é violada pelo mero fato de as circunstâncias judiciais de alguns réus serem analisadas conjuntamente. Mera irregularidade técnica, que não acarreta qualquer nulidade passível de declaração na via do habeas corpus. Decisão que encontra pleno respaldo nos autos. 4. Recurso Ordinário conhecido e desprovido. (...)¿ (
STF
, RHC 91190/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 31-07-2008)
¿(...) A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados (...)" (
STJ
, HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017).

No mesmo sentido
: STJ,
AgRg no REsp 1837315/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019; STJ,
AgRg no AREsp 1363411/ES
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/10/2019; e STJ,
AgRg no AREsp 1593941/TO
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/09/2020.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade.
2 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS:

As defesas dos quatro recorrentes pedem sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

Adianto que tem razão as defesas de Edielson, Erivelton e Edilson, devendo remanescer apenas a condenação de Moisés, senão vejamos.

Recapitulando os fatos, restou consignado na sentença que:
¿(...) os policiais monitoraram a residência do réu MOISÉS, ante as constantes denúncias de que vendiam ali a droga, tendo as testemunhas MANOEL ARLISON LEMOS DE SOUZA e JOFRE CALANDRINI NEVES DE AZEVEDO afirmado que possuíam informações específicas do local, que viram grande fluxo de pessoas entrando e saindo, como se comprassem a droga, já que pegavam algo e saíam, e perceberam a presença permanente dos acusados, ao passo em que já tinham ouvido falar nos apelidos dos acusados como traficantes, motivo pelo qual entraram e encontraram a droga, a qual estava embalada pronta para a venda. (...)¿

Como muito bem pontuado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o Policial Militar Manoel Arlisson Lemos de Sousa relatou em juízo que estavam observando e monitorando a residência de
Moisés,
tendo constatado um entra e sai de pessoas e, em determinado momento, resolveram fazer a abordagem. Afirmou que não conseguiram abordar ninguém que teria comprado substância entorpecente. Afirmou que, como foram encontrados os quatro réus juntos, aliado ao entra e sai de pessoas, juntamente com o dinheiro e a droga encontrada no imóvel, deduziu que era decorrente de tráfico de drogas. Esclareceu que o dinheiro foi encontrado com a droga, enquanto com os réus foi encontrado apenas o que consumiam e uma quantia irrisória de dinheiro. Afirmou, por fim, que os quatro réus estavam na varanda, fora da casa, e que não foram pegos usando droga, mas dava pra saber que haviam consumido, pelo cheiro no local.

Por sua vez, o Policial Militar Jofre Calandrini Neves de Azevedo relatou ao juízo que estavam de campana em frente a residência de Moisés, quando observaram os quatro fumando e um entra e sai de pessoas. Afirmou que os réus não possuíam drogas em seu poder, mas que afirmaram ser usuários. Frisou que os indigitados negaram ter drogas, mas os policiais fizeram busca na residência e encontraram o entorpecente.

Os quatro recorrentes negaram a autoria delitiva tanto na Delegacia como em Juízo, afirmando que estavam reunidos na casa de Moisés bebendo, sem qualquer envolvimento com tráfico de drogas.

É fato incontroverso que
a droga (20,83g de cocaína, fracionadas em 45 trouxas, conforme laudo de fl. 34) foi encontrada na residência do recorrente Moisés, cuja autoria, nesse sentido, é inafastável
e se sustenta nas declarações dos policiais, cujos testemunhos tem credibilidade e não encontram orientação contrária nos autos.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Por outro lado,
em relação à Erivelton, Edilson e Edielson, nada de concreto há nos autos, sendo imperiosa a sua absolvição
.

Dessa forma, com base no caderno processual, entendo que a sentença deve ser reformada para absolver os recorrentes Erivelton, Edilson e Edielson do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), restando prejudicada a análise de suas irresignações referentes à dosimetria das penas.

Noutro giro, inafastável a condenação de Moisés dos Santos Guimarães, vez que ressaem provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a decisão
.
2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES:

A defesa de Moisés pede, como pleito acessório, a reforma da dosimetria para redução da pena-base, reconhecimento do privilégio, abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena.

Com efeito, o magistrado singular fixou sua pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Para tanto, considerou desfavoráveis os vetores referentes à sua conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do delito, assim fundamentando:
¿(...) A
conduta social
do agente revela distorção com os valores de convivência em sociedade, principalmente se considerado o comprometimento à saúde pública com o ato de traficância ilícita em média escala, vendendo a droga em sua própria residência, o que indica que sua conduta social é demasiadamente negativa. Por
motivação do crime
, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhes são desfavoráveis na medida em que o crime sob comento produz efeitos devastadores no seio da sociedade, caracterizando-se como multiplicador de outras infrações penais, sendo o Município local, atualmente, importante no cenário estadual no que tange ao comércio de drogas, passando grande quantidade de entorpecente proveniente de outros municípios, situação que potencializa ainda mais as consequências nefastas da venda de drogas. Com isso, a situação demonstra que vinha desregulando gravemente os valores sociais e familiares. (...)¿

Afirmou não haver atenuantes, agravantes, nem causas de aumento e diminuição da pena.

Por fim, afirmou que,
por ter sido

detectado durante a instrução do feito que o agente do crime é dedicado à prática de ilícitos penais, inclusive em SUA PRÓPRIA CASA, e levando-se em conta a análise do caso concreto acima, imprópria a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Como se vê, a decisão não se sustenta.

Com efeito, os argumentos são genéricos e sem base concreta nos autos. Dessa forma, a meu sentir, todos os vetores do art. 59 do CP devem ser considerados neutros, por não haver nada no caderno processual que recomende o contrário.

No que se refere a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, novamente a decisão deve ser reformada, por sequer haver a certidão de antecedentes criminais do recorrente nos autos, sendo insustentável a afirmação de que se dedica a atividades criminosas, indicando que o apelante faz jus ao privilégio, o qual deve ser aplicado no patamar de 1⁄2 (metade), visto que razoável e proporcional, observado, com maior relevância, a natureza (cocaína) e a quantidade (conforme laudo de fl. 34) de droga apreendida.

Passo assim a reforma necessária.

Neutralizados todos os vetores do art. 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme art. 33 da Lei de Drogas.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento de pena.

Aplicável o benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 1⁄2 (metade),
resultando definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o
regime aberto
é o adequado à espécie.

É cabível, também, a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal
.

Eventual
detração e seu impacto na pena fica a cargo do juízo da execução
, órgão com mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, devendo atentar para o tempo em que ficou preso antes da prolação da sentença, visto que não considerado neste novo cálculo.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço dos recursos e:

1 -
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade aventada;

2 -
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
EDIELSON CUNHA DE SOUSA, ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS e EDILSON DOS SANTOS
, para
ABSOLVÊ-LOS
do delito de tráfico de drogas, restando prejudicadas suas demais irresignações;

3 -
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MOISÉS DOS SANTOS GUIMARÃES
, apenas para reformar a dosimetria de sua pena e reconhecer em seu favor o tráfico privilegiado, passando sua reprimenda a ser concreta e definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial aberto,
e pagamento de
250 dias-multa,
bem como determinar a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução
, mantidos os demais termos da condenação, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de julho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator